Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÁS AÇÕES BÁSICAS – GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ASTREINTES. RECALCITRÃNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal junto aos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
2. Conforme expendido pela parte ré (Id 24096238), o pagamento da GAB deixou de ser efetuado aos servidores pelo critério da lotação, passando a ser considerada a especificidade do serviço prestado, embora seja possível observar da documentação anexa que não há entendimento pacificado dentro do próprio órgão (fl. 10) acerca do critério a ser adotado na hipótese.
3. Restou comprovado nos autos que os autores são servidores integrantes do quadro funcional do Distrito Federal, lotados na gerência de serviços de atenção secundária, exercendo os cargos de odontólogos perante a Secretaria de Estado da Saúde – SES/DF (Id 24095937). Conquanto estejam lotados em locais com nomenclaturas distintas daqueles especificados no art. 2o, I, da Lei Distrital 318/1992, exercem as mesmas atividades desempenhadas nos postos de saúde (Ids 24095938 a 24095941), inclusive desafogando-os, com a prática de atividades preventivas auxiliares e relacionadas às ações básicas de saúde, de modo que não merece guarida a supressão da gratificação vindicada pelos argumentos apresentados pela parte ré.
4. Não obstante o Distrito Federal tenha somente agora, em sede recursal, apresentado planilha contendo a discriminação dos valores devidos aos autores (Id 24096249), tal valor deve prevalecer, considerando a sua presunção de veracidade e legitimidade, de modo que cada autor faz jus ao percebimento de R$ 12.492,77 (doze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), conforme documento fornecido pelo NUCAJ - Núcleo de Cálculos Judiciais em Fase de Instrução – GDF. Ressalta-se que o supramencionado cálculo abrange apenas o período compreendido entre agosto de 2018 até julho de 2019, de modo que persiste o direito dos autores ao recebimento das parcelas que vencerem após as datas contidas na referida planilha.
5. Por fim, mister o reconhecimento da ausência de recalcitrância da ré quanto ao cumprimento da medida liminar determinada na decisão de Id 24096238, porquanto, embora os autores não tenham obtido retorno administrativo desejado, além de o direito pretendido (restabelecimento da GAB e o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas) ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário, restou devidamente comprovado que a morosidade do cumprimento da medida decorreu da necessária elaboração de estudos para solucionar a questão litigiosa. Assim, mantenho o entendimento que afastou a aplicação da multa diária, estipulada na retro decisão.
6. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO o dos autores e PROVIDO EM PARTE o do Distrito Federal, apenas para considerar como valores devidos a cada um dos autores o importe de R$ 12.492,77 (doze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), ressalvado o direito ao percebimento das parcelas vencidas após a última data constante na planilha de Id 24096249. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.